Tribunal: TJDFT
Processo: 0701474-41.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701474-41.2020.8.07.0018 RECORRENTE: SAM REMO INDÚSTRIA COMÉRCIO E REVESTIMENTO LTDA - ME RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMÓVEL. LICITAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRADAÇÃO DO ART. 85 DO CPC/15. OBSERVÂNCIA 1. Incabível o pedido de rescisão do contrato de alienação fiduciária com garantia de bem imóvel, ocorrida em 2013, por meio de licitação pública, devendo ser observadas as regras da Lei no 9.514/97, conforme entendimento firmado pelo c. STJ, e afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo definidas pelo legislador. 3. Hipótese em que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, em razão da inexistência de condenação ou proveito econômico. 4. Apelação da Autora conhecida e não provida. Apelação da Ré conhecida e provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV, V, e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 472, 473 e 478, todos do Código Civil, argumentando que a hipótese dos autos autoriza a rescisão do contrato nos termos em que pleiteada pela recorrente; c) artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, asseverando que, na hipótese dos autos, diante da pouca complexidade e da inexistência de proveito econômico, a fixação dos honorários advocatícios deve obedecer aos critérios de equidade. Colaciona, no aspecto, ementas de julgados de tribunais diversos, com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho exclusivamente jurídico infraconstitucional. Ademais, a divergência foi apresentada nos moldes da legislação aplicável, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012